Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRETENDIDA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSÁRIO COM 24 ANOS. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL ÚTIL. QUALIFICAÇÃO QUE ENCERRA UTILIDADE DESEJÁVEL, NÃO NECESSIDADE DE VIDA OU DE SUBSISTÊNCIA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL NÃO INCAPACITANTE. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ÔNUS DO ALIMENTANDO. INCAPACIDADE PARA SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
4. Caso concreto em que o alimentando atingiu a maioridade civil e não demonstrou haver qualquer impedimento para sua inserção no mercado de trabalho, com o que insuficiente a mera alegação da que necessita de alimentos por ter se matriculado em curso superior aos 22 anos. Hipótese em que inexistentes provas a justificar a manutenção do dever de prestar alimentos. Exoneração devida do genitor da obrigação alimentar a que antes estava sujeito.
5. O alimentando/apelante faz prova de sua vulnerabilidade psíquica, mas não demonstra ser portador de moléstia incapacitante e que o impeça de se inserir no mercado de trabalho, ainda que com alguns cuidados. Ao revés, os elementos de informação reunidos aos autos provam que passar ele por tratamento especializado e estar se graduando em ensino de nível superior, o que indica sua plena capacidade para exercer atividades cotidianas.
6. Recurso conhecido e desprovido.